Tribunal: TJDFT
Processo: 0721723-75.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. OITIVA DE TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTEGRAL CUMPRIMENTO DO SERVIÇO CONTRATADO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Se a oitiva da testemunha indicada pela parte se mostrar inútil à solução do caso, eis que claramente suspeita, não há que se falar em cerceamento de defesa.
2. Em se tratando de ação monitória fundada em contrato de prestação de serviços, é essencial que a prova escrita empreste certeza não só da existência do vínculo obrigacional, mas também da prestação dos serviços contratados. Precedentes.
3. Conforme a regra estática da distribuição do ônus probatório, compete ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), o que, no presente caso, não ocorreu, eis que a empresa autora não comprovou que todos os serviços odontológicos contratados foram integralmente prestados.
4. Recurso conhecido e não provido.